Tribunal: TJSP
Processo: 1500644-17.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Insuficiência probatória. Atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários objetivando: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) fixação do regime inicial semiaberto.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações das

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Insuficiência probatória. Atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários objetivando: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) fixação do regime inicial semiaberto.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações das vítimas ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Alegada ausência do elemento subjetivo. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Dolo configurado. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Dolo configurado.
2. Dosimetria que comporta reparos. 2.1. Impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes. Fixação da pena base no mínimo legal. 2.2. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Incidência da Súmula 545 do STJ. Compensação integral com a atenuante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Readequação da fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência para 1/6. 2.3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Réu reincidente. 2.4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.